Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719057-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMARIO DE SOUZA FARIA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716783-27.2018.8.07.0001, movido pela RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta do executado, deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito (ID 124900073, origem). Nas razões recursais (ID 36241289), o agravante alega, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça irá definir, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, se pode haver penhora de verba remuneratória para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por serem dotados de natureza alimentar. Sustenta a necessidade de suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema 1.153. Defende, com base no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil e em entendimento aos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a impenhorabilidade da verba salarial. Registra não receber mais que cinquenta salários-mínimos mensais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 362411295). É o relatório. Decido. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Não há se falar em suspensão do presente processo pois, embora tenha o Superior Tribunal de Justiça afetado o Resp 1954380/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 11.53), não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos legais essenciais à concessão da liminar. Não se extrai dos autos a probabilidade de imediata penhora do salário do agravante, pois o juízo a quo condicionou a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito e expedição de ofício ao órgão empregador, para efetivação da medida, após a preclusão da decisão atacada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator